Tribunal: STF
Processo: ARE 789201
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso. Edital. 3. Reexame fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Reexame de normas editalícias. Súmula 454 do STF. Precedentes. 5.Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. ARE-RG 748.371. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.